Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-97.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003288-97.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA BELÉM (APELANTE), J. V. D. A. G. - CPF: 058.453.711-55 (VÍTIMA), DIRCILENY DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 703.389.811-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
QUALIFICADORAS – DECOTE – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL –
PARCIAL CONHECIMENTO – ROMPIMENTO COMPROVADO – IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES STJ –

QUALIFICADORA DA ESCALADA AFASTADA NA SENTENÇA

–

2.
PENA-BASE
–
MÍNIMO LEGAL

–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
3. ATENUANTE
–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO
– PARCIAL CONHECIMENTO – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – VEDAÇÃO À ALMEJADA ATENUAÇÃO – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA
, DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O exame pericial não constitui o único meio probatório capaz de comprovar a existência de rompimento de obstáculo, sendo perfeitamente possível, à vista das circunstâncias do caso concreto, o uso de outros meios probatórios com tal finalidade. Assim, despontando das declarações da vítima e da confissão do próprio acusado que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e havendo justificativa plausível quanto à falta de elaboração do laudo, não há como ser acolhida a pretensão para que a referida qualificadora seja excluída.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora da escalada prevista no art. 155 § 4º, II, do CP, em face de total ausência de interesse recursal, eis que tal circunstância já foi afastada na sentença, o caso é de não conhecimento.

2 - Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já aplicada no mínimo legal cominado à espécie. Apelo não conhecido, neste ponto;

3 - Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), nas quais o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e, por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, embora reconhecida a circunstância atenuante da pena, mas não aplicada diante do teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo, por
Vinicius Pereira Belem
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi
condenado
à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direto, além do pagamento de
10 dias-multa,
pela autoria do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

Neste grau de jurisdição, requereu
a)
o
decote das qualificadoras
do rompimento de obstáculo e da escalada;
b)
a fixação da
pena-base no mínimo legal
;
c)
o

reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e, por conseguinte, a fixação da
pena intermediária aquém do mínimo
previsto ao tipo penal (Id. 30293965).

As contrarrazões do
Parquet
são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 30293972/30293973);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou,
adotando
“per relationem”
os fundamentos apresentados nas contrarrazões do MP de 1º grau (Id. 35278479).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020